Tribunal: STF
Processo: HC 236374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.12.2023 por Santiago Pasquette Peres, advogado, em benefício de Ozeias Sodré da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 854.290/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e quatro corréus condenados pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Hortolândia/RS (Ação Penal n. 1501149-85.2019.8.26.0229), em 9.9.2020, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo majorado) e no caput do art. 159 (extorsão mediante sequestro) do Código Penal. O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de vinte anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa. Tem-se na sentença condenatória: 



    “EUCLIDES BATISTA, LUCINÉIA ANDRADE PIO, RICHARD OLIVEIRA FERNANDES LOBO, LEANDRO CANOVA DE OLIVEIRA, LUAN CANOVA DE OLIVEIRA, OZEIAS SODRÉ SILVA e ALEX GOMES SARAIVA foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo como incursos nas penas dos crimes previstos nos arts. 157, 2º, II e V, § 2º-A, I, 159, §1º, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do CP. 



    Narra a denúncia que em data incerta, mas anterior a 22/5/2019, os réus associaram-se de forma armada com a finalidade específica de cometer crimes. 



    No dia 22/5/2019, às 9h15, na Av. dos Inalias, nº 65, no Jardim Boa Vista, nesta cidade e comarca de Hortolândia, os réus, agindo em concurso, com divisão de tarefas, sequestraram a vítima Rodolfo S. Padovan, com fito de obterem para todos vantagem econômica de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago como forma de resgate. Ainda, os réus, agindo em concurso, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, o veículo Marca Fiat, Modelo Mobi Like, branco, placas GHY-8029, de propriedade da mesma vítima do sequestro. 



    Segundo o apurado, os réus agiam sob o comando de Ozeias e, em conjunto, deliberaram pelo sequestro da vítima, que é filho do proprietário da empresa Top Life, na qual Ozeias trabalhava há 13 anos como gerente, e possuía, pela função, informações sobre a família. 



    Munidos de duas armas de fogo de origem desconhecida, planejaram utilizar a residência de Lucineia, namorada de Euclides, como cativeiro. Além disso, usariam o veículo de propriedade de Alex, VW/Gol, de cor preta, placas não identificadas, para abordar a vítima, e também o veículo GM/S10, de cor preta, placa CYI-7070, para depois conduzir Rodolfo até o cativeiro. 



    No dia acertado, 22/5/2019, por volta de 9h15, a bordo do veículo Gol preto, conduzido por Richard, os réus abordaram a vítima no curso para seu trabalho, conduzindo seu veículo Fiat/Mobi, placa GHY-8029, pela Estrada da Amizade, nesta cidade e comarca, bloqueando sua passagem pela via. 



    A seguir, três dos réus desceram do veículo, dois deles portando as armas de fogo, e anunciaram o roubo, ordenando que a vítima entrasse no veículo Gol. Um dos roubadores assumiu a condução do veículo da vítima, subtraindo-o. 



    Depois de percorrerem uma distância, obrigaram a vítima a trocar de carro, entrando na GM/S10, que continha um adesivo escrito ‘EB Funilaria e Pintura’, que era conduzido pelo dono, Euclides. 



    A todo momento os réus ameaçavam a vítima com a arma de fogo, exigindo que ficasse com a cabeça abaixada. 



    Seguindo o plano, os réus conduziram a vítima até a casa de Lucineia, mantendo Rodolfo preso em um dos cômodos, restringindo-lhe a liberdade. 



    Enquanto isso, Alex iniciou a negociar por telefone com a família da vítima, exigindo R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo resgate. Após o pagamento do valor, Euclides e outro indivíduo levaram Rodolfo no veículo S10 até um campo de futebol, libertando-o aos cuidados de Ozeias por volta de 6h15 do dia 23/5/2019. Ozeias foi eleito pela família da vítima para fazer o pagamento e buscar a vítima, pois era desconhecido que ele estava envolvido no delito. 



    Depois de ser liberta, a vítima comunicou os fatos à autoridade policial, que dirigiu-se aos locais que a vítima informou ter passado com os assaltantes. 



    Foi localizado o veículo GM/S10 com o adesivo ‘EB Funilaria e Pintura’ transitando pela cidade, e os policiais abordaram o condutor, Euclides, que resistiu à intervenção policial. Indagado, Euclides confessou a prática delitiva, declinando o endereço do cativeiro, a casa de sua namorada Lucineia, bem como informou a participação de Ozeias como mentor. 



    Na casa de Lucineia os policiais apreenderam R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em notas, e ela confessou sua participação no crime. 



    Como Euclides disse aos policiais que foi contratado por Richard, os policiais se dirigiram até a casa dele, mas não o encontraram, mesmo após manterem contato com uma prima dele, que os questionou acerca das diligências. Depois disso, ela passou a transitar com seu veículo em frente ao imóvel, junto de mais dois indivíduos, pelo que os policiais decidiram pela abordagem. 



    Tratavam-se de Luan e Leandro, que foram reconhecidos fotograficamente pela vítima como autores do roubo. 



    Na delegacia, Leandro confessou a prática delitiva, dizendo que, pouco antes de ser abordado, jogou para fora do veículo os R$ 10.000,00 (dez mil reais) que havia recebido pela participação no sequestro. Retornando ao local, os policiais conseguiram recuperar R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 



    Richard foi encontrado na via pública próxima à sua residência e também confessou a prática do crime. Indicou que Alex era o proprietário do veículo Gol utilizado para a abordagem inicial da vítima, dizendo, ainda, que ele também havia recebido parte do valor do resgate. 



    Na delegacia, a vítima reconheceu pessoalmente ou por fotos os réus Euclides, Richard, Luan e Leandro como autores do delito. 



    O veículo da vítima foi recuperado – estava abandonado na via pública” (fls. 51-53, e-doc. 2).



    3. Em 29.4.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para absolver os sentenciados da prática do crime de roubo majorado e redimensionar as penas fixadas para o delito de extorsão mediante sequestro. A pena imposta ao paciente foi redimensionada para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.244.225/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.12.2022. 



    5. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 20.12.2022.



    6. Alegando constrangimento ilegal na dosimetria da pena do paciente, em razão da exasperação da pena-base do crime de extorsão mediante sequestro, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 854.290/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.9.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 21.11.2023, nestes termos: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DAS SEQUELAS PSICOLÓGICAS CAUSADAS À VÍTIMA E AOS SEUS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator. 



    2. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    3. Na hipótese, o Tribunal local manteve apenas o desvalor conferido às consequências do delito, por entender que foram extrapolados os limites da normalidade para este tipo de crime, em razão das sequelas psicológicas que foram causadas à vítima e seus familiares. 



    4. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima pode ser utilizado para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base. Precedentes. 



    5. De igual modo, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022). 



    6. No caso, ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese o incremento de 1/6 sobre a pena-base, tal como fixado na origem. 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 199-200, e-doc. 2).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ter sido “excessivo o aumento acima do mínimo legal aplicado pela Câmara na primeira fase de aplicação da pena” (fl. 2, e-doc.1).



    Alega que o Tribunal estadual teria decidido “exasperar a pena base do delito em razão das sequelas que o crime causou ao ofendido. Com a devida vênia, esses argumentos, além de apelativos, sequer são válidos para justificar um aumento de pena. Tais ilações sobre a sequelas do delito, não mostram que a culpabilidade do agente foi exacerbada” (sic, fls. 2-3, e-doc.1).



    Assevera que “a mera alusão ao prejuízo sofrido pela vítima, sem especificar se foi elevado ou algo extraordinário que mereça maior reprovação, não justifica a valoração negativa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta “não se pode(r) olvidar que a individualização da pena a partir das circunstâncias judiciais do artigo 59 também visam a beneficiar o acusado, devendo o juízo de culpabilidade ser um filtro com relação ao poder punitivo excessivo. De modo que Sua Excelência não considerou as circunstâncias judiciais aptas a mitigar a censurabilidade da conduta: réu hipossuficiente, sem formação profissional, egresso do sistema prisional, portanto, mais vulnerável ao poder punitivo” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, defende que, “para cada aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, seja fixado o patamar máximo de 1/8 para cada circunstância judicial válida para o aumento da pena (eis que oito são as circunstâncias judiciais)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, após a vinda das informações da autoridade coatora e da primeira instância, que seja concedida a ordem para: 



    a) Fixar a pena-base no mínimo legal para o delito; 



    b) Seja fixado o patamar máximo de 1/8 para cada circunstância judicial válida para o aumento da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 20.12.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 14.12.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, o refazimento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. 



    12. Não se comprova, na espécie, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base do crime de extorsão mediante sequestro em um ano e quatro meses (1/6) na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o que poderia, se demonstrado, conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelo impetrante, mas isso não se verifica neste processo. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014) 



    13. Na espécie, o paciente foi condenado, em 9.9.2020, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1501149-85.2019.8.26.0229) às penas de vinte anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e extorsão mediante sequestro. O juízo sentenciante fixou a reprimenda do crime de extorsão mediante sequestro com os seguintes fundamentos:



    “V) OZEIAS SODRÉ SILVA 



    Conforme explanado na fundamentação acerca da autoria, Ozeias teve participação de extrema relevância no delito, pois foi um dos que orquestrou a empreitada criminosa. Desse modo, responde tal qual os demais, nos termos do artigo 29, caput, do CP, visto que aderiu à conduta dos demais comparsas que, na execução do sequestro realizaram também o roubo do carro e do relógio da vítima. (…)



    Art. 159, caput, do CP 



    Na primeira fase, observa-se que o réu é primário (fls. 7724). Não há elementos sólidos acerca da reprovabilidade de sua conduta social e que evidenciem que tem personalidade distorcida, com inclinação à criminalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime pedem enrijecimento da pena. 



    A motivação era o pagamento de dívidas de um carro, bem como em razão de insatisfação por ‘não ser reconhecido’ no trabalho, o que deve ser sopesado negativamente. Não bastasse, as circunstâncias do crime também são dignas de aumento. Importante considerar que ainda que não hajam provas suficientes para condenação pelo crime de associação criminosa, é certo que houve prévio ajustamento de condutas entre os 6 réus, que uniram-se com o intuito de praticar os crimes referentes a esta persecução penal, o que revela conduta ainda mais detestável que a normal indecência de todos os delitos, de modo que faz-se necessária o sopesamento desse fato na cominação da pena inicial. Tais circunstâncias devem refletir no aumento de 1/6 da pena base. 



    Além disso, as consequências narradas pela vítima e pelo seu pai, que disseram não mais viver com sossego, estarem sempre desconfiados, com medo de serem vítimas de novo delito, também demandam o aumento de 1/6 da pena base, que deve, portanto, ser fixada 1/3 acima do mínimo legal. Nesses termos, fixo a pena base em 10 anos e 8 meses de reclusão. 



    Na segunda fase, presente a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘g’, do Código Penal, visto que o réu abusando da confiança que lhe foi depositava pela função de gerente que exercia há 13 anos, em que tinha acesso às informações pessoais da família da vítima, inclusive da senha bancária do pai dela, como relatado em audiência, utilizou tais facilidades com intuito criminoso. Observa-se que, em casos semelhantes, quando o réu tem considerável tempo de trabalho junto à vítima e desempenha funções como o manejo de recursos, configura-se o abuso de confiança apto a agravar a pena: (…)



    Desse modo, majoro a pena em 1/6, pelo que torno definitiva a pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, visto que não há causas de aumento e diminuição a serem sopesadas” (fls. 94-96, e-doc. 2).



    14. Em 29.4.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para absolver todos os sentenciados da prática do crime de roubo majorado e redimensionar as penas fixadas pelo crime de extorsão mediante sequestro. A pena imposta ao paciente foi redimensionada para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Marco Antônio Cogan, em relação à dosimetria:



    “Para todos os apelantes/apelados, na primeira fase da dosimetria, há que se manter a exasperação de reprimendas em 1/6 acima do mínimo legal, em decorrência das sequelas que o delito causou ao ofendido, com extensão a sua família, todavia, o aumento também em fração de 1/6 atinente aos motivos e circunstâncias descritos a fl. 1574 para Euclides, e reiterados para os demais, deve ser afastado, posto que relativo a fundamentação embasada no dolo normal previsto para o crime em questão, decorrendo daí, portanto, que nessa fase inicial, para todos, as penas ficam aumentadas em 1/6. 



    Na segunda fase, afastada a atenuante da confissão para os corréus Richard e Euclides, como acima já aduzido, permanecem as reprimendas dos acusados nos patamares já fixados na primeira fase, com exceção de Luan, que faz jus a atenuante da menoridade relativa, a ser compensada com o referido aumento, e Ozeias, para o qual fica mantida a exasperação de 1/6, por incidência da agravante genérica relativa ao abuso de confiança que cometeu junto à vitima e a seu pai, posto tratar-se de gerente da empresa de ambos há 13 anos, e pessoa próxima deles, tanto que encarregado por Samuel, desde logo, de levar o valor do resgate aos demais apelantes. 



    Dessa forma, ficam fixadas as reprimendas de Richard, Leandro e Euclides em nove anos e quatro meses de reclusão, ao passo que Ozeias cumprirá dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, e Luan oito anos de reclusão.



    Isto posto, rejeitada a questão preliminar arguida, dá-se parcial provimento aos apelos ministerial e defensivos para que, mantida no mais a r. sentença, cumpram Euclides Batista, Richard Oliveira Fernandes Lobo e Leandro Canova de Oliveira a pena corporal de nove anos e quatro meses de reclusão; Luan Canova de Oliveira a pena corporal de oito anos de reclusão, e Ozeias Sodré da Silva a pena corporal de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, estabelecido, para todos, o regime prisional inicial fechado, sem benefícios, por incursos na sanção do artigo 159, caput, do Código Penal, absolvendo-se a todos os condenados pela imputação do crime do artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Estatuto Repressivo, mantida a absolvição, ainda, de Lucinéia Andrade Pio, nos termos em que antes proferido” (fls. 175-177, e-doc. 2).



    15. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base, realçando a circunstância judicial desfavorável das consequências do crime. Estes os fundamentos do voto do Relator: 



    “No caso, como relatado, a defesa se insurge contra o aumento da pena-base em razão da negativação das consequências do delito.



    Como cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    Na hipótese, da leitura dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias conferiram maior desvalor às consequências do crime considerando as sequelas psicológicas que foram causadas à vítima e seus familiares, que afirmaram não mais viver com sossego, estarem sempre desconfiados, com medo de serem vítimas de novo delito (e-STJ, fl. 94). 



    Com efeito, esta Corte já se manifestou no sentido de que o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizado para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base. 



    Ilustrativamente, confira-se: (…)



    Assim, não verifico ilegalidade na negativação das consequências do delito realizada na origem. 



    Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 



    Ademais, ‘o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena’ (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região –, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). 



    No caso, ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese o incremento de 1/6 sobre a pena-base, tal como fixado na origem. 



    Assim, pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 204-206, e-doc. 2). 



    16. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base na fração de um sexto, realçadas as consequências da prática delitiva, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de um ano e quatro meses na pena-base do crime de extorsão mediante sequestro, cuja pena em abstrato varia de oito a quinze anos de reclusão. 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora